Tribunal: TJDFT
Processo: 0735424-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735424-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA AGRAVADO: CARLA VARGAS CALDEIRA, JUNER CALDEIRA BARBOSA, JOSE SILVEIRA TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga em sede de cumprimento de sentença proposta por CARLA VARGAS CALDEIRA, JUNER CALDEIRA BARBOSA e JOSÉ SILVEIRA TEIXEIRA, autos n. 0702287-17.2019.8.07.0014 e 0702499-04.2020.8.07.0014, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento definitivo de sentença que reconheceu obrigação de pagamento de quantia certa promovido por JUNER CALDEIRA BARBOSA, CARLA VARGAS CALDEIRA e JOSE SILVEIRA TEIXEIRA em desfavor de ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA, relativamente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Concomitantemente, cuida-se de cumprimento definitivo de sentença que reconheceu obrigação de pagamento de quantia certa promovido por ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA em desfavor de JUNER CALDEIRA BARBOSA e CARLA VARGAS CALDEIRA. Anote-se nos autos e cadastre-se nos sistemas informatizados, alterando-se ou acertando-se os polos processuais, conforme for a hipótese. Dada a controvérsia estabelecida nos autos (ID: 98742125, ID: 99145208, ID: 99793928, ID: 101196244, ID: 102099637, ID: 102504167, ID: 102757647, ID: 104217182, ID: 104367424, ID: 104380794 e ID: 105002706), passo à imediata apreciação do imbróglio ora apresentado. No bojo dos autos em epígrafe, foi proferida sentença em ID: 89634226, cujo dispositivo ora transcrevo parcialmente: ‘Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por JUNER CALDEIRA BARBOSA e CARLA VARGAS CALDEIRA em face de ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA, partes qualificadas nos autos, para: a) decretar a rescisão, por culpa da ré, do ‘contrato de promessa de compra e venda com recibo de sinal’ do Apartamento 603 do Living Park Sul, localizado na SMAS, Bloco M, SRIA/GUARÁ – DF, bem como de seu aditivo contratual, e determinar a imediata reintegração dos autores na posse do bem, na forma do art. 300 do CPC, independentemente do trânsito em julgado da sentença, e sem direito de retenção por parte da ré; b) condenar a ré ao pagamento/perda das arras penitenciais pactuadas, no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), devendo os autores restituir à ré o saldo de R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), sem direito de retenção pela ré da posse do imóvel, devidamente corrigidos pelo INPC, a partir do desembolso, autorizada a compensação com os débitos vinculados ao bem (CEB, CAESB, CONDOMÍNIO, TAXAS EXTRAS e IPTU/TLP proporcional), que tenham sido inadimplidos pela ré durante o período de ocupação (01/03/2019 até a efetiva desocupação). Em razão da sucumbência mínima dos autores, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC. JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional, e condeno a ré-reconvinte ao pagamento das custas e despesas reconvencionais, bem como dos honorários advocatícios da reconvenção, que fixo em 10% sobre o valor da causa reconvencional, na forma do art. 85, §2o, do CP’. Em primeiro lugar, verifico que a controvérsia reside no valor efetivamente devido nos autos, com atenção à compensação entre créditos oriunda do provimento jurisdicional, ora apurada no montante de R$ 252.616,06 (ID: 104217182) pela parte autora-reconvinda, tendo a ré-reconvinte calculado o importe de R$ 386.187,34 (ID: 104367424). Em segundo lugar, conquanto intimados a acostar demonstrativo de cálculo (ID: 103264996), os autores-reconvindos JUNER CALDEIRA e CARLA VARGAS não atenderam o comando judicial. Diante disso, verifico que a parte ré promoveu o adimplemento do valor de R$ 400.000,00 em 11.02.2019 (ID: 50448673), sendo este o termo inicial para a incidência da correção monetária da importância devida (sem cominação de juros de mora no dispositivo sentencial), o qual, atualizado monetariamente até a data de protocolo da última petição lançada pelos devedores nos autos (04.10.2021 - ID: 105002706), alcança a quantia de R$ 389.585,79 (cálculo 1 em anexo). Em terceiro lugar, no que pertine ao crédito devido pela ré-reconvinte, apuro o montante de R$ 433,87, a título de custas processuais, e honorários advocatícios de R$ 13.373,84, dada a incidência de dez por cento (10%) sobre o montante de R$ 133.738,40, decorrente da atualização de R$ 115.000,00 até 04.10.2021 (vide cálculo 2 em anexo). Em quarto lugar, quanto aos honorários advocatícios calculados no pedido reconvencional, este Juízo perfila o entendimento quanto à impossibilidade de incidência de juros sobre o valor da causa, uma vez que o termo ‘atualizado’ compreende somente a incidência de correção monetária sobre o referido montante. Destaco, ademais, o Enunciado no 14 do c. STJ, a seguir: ‘Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento’. Não obstante, em se tratando de honorários fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, os juros de mora, por sua vez, devem incidir a partir da intimação decorrente da decisão deflagratória da presente fase processual, em conformidade com o entendimento do e. TJDFT, a seguir: ‘Precedente do c. STJ, posterior ao advento do CPC/15, segundo o qual somente se considera em mora o devedor quando, intimado para realizar o pagamento dos honorários, deixa de fazê-lo (AgInt no AREsp 887.644/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016)’ (Acórdão 1172770, 07020762320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte nessas premissas, apuro o crédito devido em R$ 80.712,86 (cálculo 3 em anexo). Em quinto lugar, persiste a controvérsia acerca do abatimento dos débitos relativos ao bem objeto da demanda. De início, ressalto que a imissão na posse do bem se deu em 17.05.2021, conforme com a diligência objeto da certidão de ID: 92364320. Na petição de ID: 98742125, os autores-reconvindos requerem a compensação referente às seguintes quantias: ‘taxas condominiais R$33.000,00, taxas condominiais R$33.000,00’. Em manifestação (ID: 99145208), a parte ré-reconvinte dá anuência ao crédito de R$ 36.000,00, soma dos referidos valores. Posteriormente, a parte autora-reconvinda acostou petição em ID: 99793928, relatando a necessidade de incidência de correção monetária e juros de mora sobre os mencionados débitos, eis que objeto de demandas distintas, a saber: R$ 7.541,49 (PJe n. 0707325-10.2019.8.07.0014; R$ 9.133,80 (PJe n. 0702499-04.2020.8.07.0014); R$ 4.049,75 (PJe n. 0705263-60.2020.8.07.0014); R$ 1.254,48 (PJe n. 0707291-98.2020.8.07.0014); R$ 1.260,48 (PJe n. 0700205-42.2021.8.07.0014); R$ 1.273,64 (PJe n. 0701017-84.2021.8.07.0014) e R$ 1.244,80 (PJe n. 0702583-68.2021.8.07.0014); e também a pendência de demanda indenizatória (PJe n. 0704126-09.2021.8.07.0014). Irresignada, a ré-reconvinte informa, por meio da petição em ID: 104367424, que ‘é descabido a atualização monetária dos valores de IPTU e taxas condominiais, devendo ser descontado o valor bruto, qual seja, R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), sob pena de pagamento em duplicidade’. Nessa ordem de ideias, em que pese a judiciosa argumentação exposta pela ré-reconvinte, impõe-se destacar que uma vez ajuizada a cobrança do débito inadimplido, em tendo sido constituída, declarada ou reconhecida a existência do referido crédito já acrescido de correção monetária e juros de mora, por ocasião das sentenças prolatadas nos respectivos feitos, não cabe ao Juízo afastar sua incidência, sob pena de ofensa à coisa julgada material (art. 502, cabeça, do CPC/2015). Assim, verifico que os débitos elencados pela parte autora-reconvinda se subsumem parcialmente à espécie, ante a prolação de sentença nas demandas de n. 0707325-10, 0702499-04, 0705263-60 e 0707291-98, inclusive com renúncia à busca da satisfação da dívida em alguns desses feitos (autos n. 0702499-04; n. 0705263-60; e n. 0707291-98; vide anexos) em virtude da contemplação do crédito na presente demanda. Todavia, restando evidenciada a extinção das ações de n. 0700205-42, n. 0701017-84 e 0702583-68 por causas distintas (desistência, desídia e indeferimento da inicial; vide anexos), reputo inexigível o montante postulado pela parte autora-reconvinda objeto dos referidos feitos. O mesmo deve ser aplicado à demanda indenizatória de n. 0704126-09, à míngua de constituição de título executivo judicial em favor do autor-reconvindo até este momento processual. Por conseguinte, ante a impossibilidade de decotar o crédito sem a incidência de correção monetária e juros de mora daquele em que efetivada a sua aplicação, reputo exigível somente o valor reconhecido nos autos de n. 0707325-10.2019.8.07.0014, n. 0702499-04.2020.8.07.0014, n. 0705263-60.2020.8.07.0014 e n. 0707291-98.2020.8.07.0014, no total de R$ 21.979,52, valor que deve ser somado à diferença de R$ 14.020,48, face à anuência expressa da ré-reconvinte ao montante integral de R$ 36.000,00 por ela devido, para fins de compensação. Em sexto lugar, restando apurado o valor integral do crédito devido pelos autores-reconvindos à ré-reconvinte, com o pleito de autorização para a realização de depósito judicial, ademais, já apreciado e deferido pelo Juízo consoante decisão prolatada em ID: 99255784, determino a reserva da verba sucumbencial imposta à executada ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA em favor do advogado JOSE SILVEIRA TEIXEIRA, no importe de R$ 94.086,70 (R$ 13.373,84 + R$ 80.712,86). Com esteio nos fundamentos apresentados, os executados JUNER CALDEIRA BARBOSA e CARLA VARGAS CALDEIRA devem promover o adimplemento do crédito exequendo, no montante ora apurado de R$ 353.151,92 (resultado da compensação de R$ 433,87 e de R$ 36.000,00 do montante de R$ 389.585,79), no prazo de quinze (15) dias, sob pena de incidência dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015. Atendida a injunção, autorizo, desde já, a expedição de alvará de levantamento, na forma que segue: - no valor de R$ 94.086,70, com as devidas atualizações, em favor do advogado JOSE SILVEIRA TEIXEIRA, a título de honorários advocatícios sucumbenciais; e, - no valor de R$ 256.065,22, com as devidas atualizações, em favor da ré-reconvinte ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA. Sem prejuízo, para fins de segurança jurídica, traslade-se cópia do presente ato decisório para os autos de n. 0702499-04.2020.8.07.0014, em trâmite neste Juízo, ante a contemplação do crédito objeto da referida demanda.” (Decisão – ID ID 105256255, autos originários). ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA agravou (ID 30458393). Sustenta nas razões recursais, em síntese, que: “A realizacao do pagamento sem os juros legais implica em enriquecimento sem causa do devedor, ora Agravado. Isso porque a Agravada realizou o pagamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em 11/02/2019. O valor devido de R$ 335.000,00 deveria ter sido atualizado da data do desembolso, somado ao juros de mora de 1% ao mes, totalizando R$ 496.974,41. Cabia ao Agravado a devolucao de R$ 496.974,41, no entanto, foi determinada a devolucao apenas de R$353.151,92, de modo que um valor expressivo restou desconsiderado pelo Juizo ‘a quo’. Portanto, a diferenca devida de juros de mora consiste em R$ 143.822,49. Frisa-se, os juros de mora e a correcao monetaria do debito, ainda que omitidos da parte dispositiva da condenacao, devem ser acrescidos na fase de liquidacao ou de cumprimento de sentenca. [ ] A realizacao do pagamento sem os juros legais implica em enriquecimento sem causa do devedor, ora Agravado. Isso porque a Agravada realizou o pagamento de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em 11/02/2019. O valor devido de R$ 335.000,00 deveria ter sido atualizado da data do desembolso, somado ao juros de mora de 1% ao mes, totalizando R$ 496.974,41. Cabia ao Agravado a devolucao de R$ 496.974,41, no entanto, foi determinada a devolucao apenas de R$353.151,92, de modo que um valor expressivo restou desconsiderado pelo Juizo “a quo”. Portanto, a diferenca devida de juros de mora consiste em R$ 143.822,49. Frisa-se, os juros de mora e a correcao monetaria do debito, ainda que omitidos da parte dispositiva da condenacao, devem ser acrescidos na fase de liquidacao ou de cumprimento de sentenca” (Agravo de Instrumento – ID 30458393). E pede: “Por todo o exposto, requer: a) A citacao dos Agravados para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso; b) A concessao de segredo de Justica; c) Apos, que seja deferida a justica gratuita ora requerida, por ser a Agravante pobre na acepcao juridica do termo; d) Quando da decisao de merito, que seja o presente Agravo de Instrumento PROVIDO em todos os seus termos, para declarar definitivamente a incidencia e devolucao dos juros de mora do valor devido pelo Agravado a Agravante, por ser pedido implicito no dispositivo da sentenca, consoante jurisprudencia consolidada e Sumula 254 do Supremo Tribunal Federal; e) Quando da decisao de merito, que seja o presente Agravo de Instrumento PROVIDO em todos os seus termos, para declarar definitivamente a nao incidencia de juros de mora e atualizacao monetaria no valor devido de IPTU e taxas condominiais, porquanto os debitos foram pagos em 2019 e 2020 com os R$ 335.000,00 da Agravante, retidos pelo Agravado desde fevereiro de 2019, sob pena de enriquecimento sem causa e pagamento em duplicidade; f) Por fim, que seja o Agravado condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorarios advocaticios sucumbenciais”. (Agravo de Instrumento – ID 30458393). Recurso desprovido de preparo e requerida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A agravante pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil. E consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Para sustentar o pedido de deferimento do benefício nesta sede recursal, ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA afirma que esta desempregada e “passa por dificuldades financeiras em decorrencia da Pandemia Mundial, tendo em vista que o Covid-19 afetou diretamente seu trabalho” (Agravo de Instrumento – ID 30458393). Pelos extratos de conta-corrente juntados aos autos, observa-se recebimento de renda identificada como “CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONARI”, no valor de R$2.024,22 (dois mil, vinte e quatro reais vinte e dois reais) nos meses de junho/2021, julho/2021, agosto/2021, setembro/2021 e outubro/2021 (ID 30661740, p. 3, 5, 7; ID 30661741, p. 1; ID 30661742, p. 1). E como relatado, o juízo de origem determinou a expedição de alvará de levantamento no valor de R$256.065,22 (duzentos e cinquenta e seis mil sessenta e cinco reais vinte e dois reais) em favor da agravante (Decisão agravada, ID 105256255, autos originários), documento expedido em 18/10/2021 (Certidão – ID 106178197, autos originários). O recebimento da quantia considerável de R$256.065,22 em razão do cumprimento definitivo de sentença revela que agravante conseguirá arcar com preparo recursal e eventuais ônus sucumbenciais sem prejuízo do atendimento de suas necessidades e de sua família, situação de penúria econômica que não se verifica. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 1.1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 1.2. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 1.3. No caso específico dos autos, considerando que se discute a execução de um contrato de empreitada em que o agravante receberia vultosa quantia, não há que se falar em dificuldade de pagar as custas iniciais. 2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Unânime” (Acórdão 1070789, 07136700520178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. SEGUNDO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO AÇODADO DA DESERÇÃO. DECISÃO TORNADA INSUBSISTENTE. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. [ ]” (Acórdão 1259173, 07012075420198070002, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Indefiro igualmente o pedido de decreto de segredo de justiça, tendo em vista não se cuidar de hipótese prevista no artigo 189 do CPC. Comunique-se. Intime-se a agravante ROMILDA DE PAIVA ALMEIDA para recolhimento do preparo deste recurso no prazo de 5 (cinco) dias – artigo 1.007 Código de Processo Civil. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora